Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação AIIM no 4.074.342-1 – Nulidade da sentença – Inocorrência – O MM. Juízo sentenciante analisou as questões postas nos autos, proferindo decisão fundamentada - Inexistência de afronta ao artigo 489, do CPC - Decadência de parte do crédito tributário – Não configuração, de

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação AIIM no 4.074.342-1 – Nulidade da sentença – Inocorrência – O MM. Juízo sentenciante analisou as questões postas nos autos, proferindo decisão fundamentada - Inexistência de afronta ao artigo 489, do CPC - Decadência de parte do crédito tributário – Não configuração, de modo a afastar o seu reconhecimento – O Fisco Paulista detectou infrações relativas ao pagamento e crédito do ICMS, bem como ao sistema eletrônico de processamento de dados e ao uso e intervenção em máquina registradora, terminal ponto de venda-PDV, equipamento emissor de cupom fiscal-ECF ou qualquer outro equipamento – Verificada a regularidade da autuação lavrada – Alegações expostas pela empresa recorrente que não infirmam o AIIM ratificado pelo Fisco Paulista – Prevalência da legitimidade e a legalidade da autuação - Possibilidade da redução das multas impostas que melhor reflete a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sem retirar o caráter pedagógico da própria sanção – Juros - Reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei no 13.918/09, sem alteração gramatical, conforme decidido pelo C. Órgão Especial desta Corte. R. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca - Fixação por equidade no montante de R$ 5.000,00 para os patronos de cada uma das partes - Aplicação do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, em atenção aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade – Manutenção - Majoração levada a efeito nos termos do parágrafo 11, do mesmo dispositivo.

Recursos improvidos.